Tribunal: TJSP
Processo: 1052080-54.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Atraso de voo decorrente de manutenção não programada – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Dano moral "in re ipsa" – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Sentença reformada - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227628
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052080-54.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELA
MARIA LOPES MIZUGUCHI, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052080-54.2019.8.26.0002 -Voto no 47215
2
VOTO No: 47215
APEL. No: 1052080-54.2019.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : MARCELA MARIA LOPES MIZUGUCHI
APDA : TAM LINHAS AÉREAS S/A
“RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Atraso de
voo decorrente de manutenção não programada Relação de
consumo Responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos
termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Dano
moral “in re ipsa” Indenização fixada em R$ 5.000,00 Sentença
reformada - Recurso provido.”
1)Insurge-se
a
apelante
contra sentença em que o MM. Juiz “a
quo”
julgou
improcedente
ação
indenizatória, alegando, em síntese,
que: o atraso se deu por fortuito
interno
da
companhia
aérea;
manutenção programada não configura
caso fortuito ou de força maior;
chegou ao seu destino com mais de
quatro horas de atraso; não lhe foi
oferecida
qualquer
assistência;
houve dano moral.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu argumentando, em
suma, que: a aeronave que realizaria o voo
apresentou problemas técnicos, sendo necessária a
realização de manutenção não programada; o caso se
enquadra
nos
excludentes
de
responsabilidade
previstos no art. 14 do CDC; cumpriu o determinado
pela Resolução 400 da ANAC, inexistindo, portanto,
dever de indenizar; não houve dano moral; em caso de
condenação, devem ser observados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
É o breve relatório.
1)Merece
acolhimento
o
recurso.
A apelante adquiriu bilhete aéreo para
viajar de Guarulhos-SP a Calama, com escala em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052080-54.2019.8.26.0002 -Voto no 47215
3
Santiago-CHI.
No entanto, o primeiro voo sofreu
atraso de cerca de 1h40min, o que a fez perder o
segundo voo e a chegar em seu destino com atraso de
04h06 min.
Alega ainda que não lhe foi oferecido
qualquer auxílio durante o período de espera.
Em
virtude
do
atraso,
pleiteou
indenização por danos morais.
Tem razão a autora!
“In casu”, tendo em vista a relação
desenvolvida entre as partes, são aplicáveis as
disposições do Código de Defesa do Consumidor,
sobretudo
no
tocante
a
determinação
da
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço.
Ao adquirir os bilhetes aéreos, a
autora-apelante passou a ter interesse reconhecido
juridicamente de chegar ao seu destino na data e
horário previstos, não sendo possível eximir a
companhia-ré de sua responsabilidade pela falha na
prestação de serviço já que o atraso se deu por
desorganização da própria empresa que não tomou os
cuidados necessários para que sua aeronave estivesse
em condições de voo.
Admitir que a alegada necessidade de
manutenção não programada seja fator de exclusão de
responsabilidade
seria
permitir
que
a
ré
transferisse o risco e a gestão da sua atividade
para o consumidor, o que por óbvio inadmissível.
Em relação à indenização, não há um
critério legal e objetivo para fixação do “quantum”,
sendo certo que a doutrina e a jurisprudência vêm
edificando parâmetros para a prolação de decisões
equânimes e lastreadas no preceito da segurança
jurídica.
Nesse sentido, em relação ao ofendido,
o valor da indenização por danos morais não pode ser
ínfimo, sob pena de se desprestigiar ou banalizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052080-54.2019.8.26.0002 -Voto no 47215
4
direito ali discutido, do mesmo modo que não pode
ser exorbitante, pois acarretaria no enriquecimento
sem causa da vítima.
Sob
a
perspectiva
do
ofensor,
no
arbitramento deverá ser levada em consideração a
gravidade da conduta ilícita ou do abuso de direito
praticado, assim como o poder econômico do causador
do dano, de modo que a condenação tenha efeito
pedagógico e, assim, um desestímulo para que a
prática antijurídica não volte a ocorrer.
Portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão
intimamente relacionados com a quantificação do dano
moral, conforme, preleciona SERGIO CAVALIERI FILHO:
“Em
conclusão,
após
a
Constituição de 1988 não há mais nenhum
valor legal prefixado, nenhuma tabela ou
tarifa a ser observada pelo juiz na
tarefa de fixar o valor da indenização
pelo dano moral. Embora deva seguir, em
face do caso concreto, a trilha do bom-
senso, da moderação e da prudência, tendo
sempre em mente que se, por um lado, a
indenização deve ser a mais completa
possível, por outro, não pode tornar-se
fonte de lucro indevido. A dor da mãe que
perde o filho não é a mesma daquele que
tem seu nome indevidamente lançado no rol
dos mal pagadores (SPC)
o que está a
indicar que o juiz não pode se afastar
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, hoje tidos como princípios
constitucionais.
Afinal
de
contas,
jurisprudência a obra-prima do juiz é
a junção de duas palavras: juris +
prudência vale dizer, na base de todas
as decisões judiciais há de estar a
prudência." (PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE
CIVIL 2010 - ED. ATLAS pág. 100 SÃO
PAULO)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052080-54.2019.8.26.0002 -Voto no 47215
5
Deste modo, levando-se em consideração
os parâmetros mencionados bem como os precedentes
desta Câmara, reforma-se a r. sentença para arbitrar
o montante indenizatório em R$ 5.000,00.
Tal quantia deverá ser atualizada com
base na Tabela Prática do TJ/SP com a incidência de
juros de mora de 1% a partir da citação.
Em razão do resultado, arcará a ré-
apelada com as custas e despensas processuais, além
dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o
valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do
CPC/2015.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator